Tribunal: TJDFT
Processo: 0702722-38.2021.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702722-38.2021.8.07.0008 RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDO: MARILENE DE LOURDES DA CONCEIÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. SEGURADA ACOMETIDA DE ENFERMIDADE GRAVE. TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. FORNECIMENTO. RECUSA DA OPERADORA. PACIENTE ACOMETIDA DE CÂNCER DE MAMA, EM RECIDIVA. PROTOCOLO TERAPÊUTICO. ALTERAÇÃO. MEDICAMENTO INDICADO. ABEMACICLIBE (VERZENIOS). OPERADORA. NEGATIVA. MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. USO OFF LABEL. NATUREZA EXPERIMENTAL. QUALIFICAÇÃO. COBERTURA. PREVISÃO CONTRATUAL E LEGAL. EXCLUSÃO EXPRESSA (LEI No 9.656/1998, 10, I; RN ANS No 465/21, ARTS. 2o, 17, PARÁGRAFO ÚNICO, I, "C", e 24). ROL TAXATIVO DE COBERTURAS MÍNIMAS. OBSERVÂNCIA. CONTRATO BILATERAL, COMUTATIVO, DE NATUREZA ALEATÓRIA E MUTUALISTA. COBERTURA, ENTÃO, EXCLUÍDA SEGUNDO AS AUTORIZAÇÕES LEGAIS E NORMATIVAS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. MEDICAMENTO DE USO OFF LABEL. MEDICAMENTO REGISTRADO. POSTERIOR PADRONIZAÇÃO DO FÁRMACO PARA TRATAMENTO DA ENFERMIDADE. FATO OCORRIDO APÓS A APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. ASSIMILAÇÃO DO MEDICAMENTO PELO ÓRGÃO SETORIAL. USO PADRONIZADO PARA A DOENÇA QUE AFLIGE A AUTORA. INSCRIÇÃO NO “BULÁRIO”. INCORPORAÇÃO NAS DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO. RESOLUÇÃO NORMATIVA N° 465/ANS/2021, ANEXO II. FÁRMACO. PRINCÍPIO ATIVO. AGREGAÇÃO NA MODALIDADE TERAPIA ANTINEOPLÁSICA ORAL PARA CÂNCER DE MAMA. POSITIVAÇÃO. COBERTURA MÍNIMA OBRIGATÓRIA. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO (ART. 12, INC. I, ALÍNEA “c”, DA LEI n° 9.656/98). FORNECIMENTO. OBRIGATORIEDADE. RECUSA INICIAL LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DUM DIREITO LEGALMENTE ASSEGURADO (CC, ART. 188, I). ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. FATO GERADOR. AUSÊNCIA. PEDIDO INDENIZATÓRIO. REJEIÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. PEDIDO COMINATÓRIO. PRESERVAÇÃO EM FACE DA ALTERAÇÃO NORMATIVA. PREQUESTIONAMENTO. TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO. RESOLUÇÃO INTEGRAL DA DEMANDA SEGUNDO OS DISPOSITIVOS APLICÁVEIS AO CASO CONCRETO. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO DO EFEITO. FÓRMULA ADEQUADA. INOBSERVÂNCIA. RECURSO. PROVIDO EM PARTE. 1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorada a sistemática procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido, notadamente quando destoante do firmado na legislação no sentido de que a materialização do decidido está condicionada ao advento do trânsito em julgado. 2. Enlaçando operadora de serviço de plano de saúde como fornecedora e a contratante como destinatária final das coberturas avençadas, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, o contrato de plano de saúde emoldura-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição do avençado a exegese que se afigure mais consentânea com o objeto do pactuado e com os direitos do segurado (CDC, art. 47). 3. A correta exegese da regulação que é conferida ao contrato de plano de saúde deve ser modulada em ponderação com a destinação do contrato e com as coberturas oferecidas e almejadas pelo contratante, resultando na aferição de que, afigurando-se o medicamento indicado indispensável ao tratamento que se afigura mais adequado, a par de enquadrado nas coberturas contratualmente asseguradas, deve ser privilegiada a indicação médica em ponderação com as coberturas oferecidas, pois destinadas ao custeio dos tratamentos alcançados pelos serviços contratados mais adequados e condizentes com as necessidades terapêuticas do beneficiário de acordo com os recursos oferecidos pelos protocolos médicos vigentes. 4. Encerrando o tratamento prescrito o uso de medicamento off label, pois não prevista sua utilização em bula registrada no órgão setorial competente – ANVISA – e não corroborada por estudos conclusivos recomendando seu uso para tratamento da enfermidade que afligia a segurada, inviável que, ignorando-se a exclusão contratualmente contemplada em conformidade com a Lei dos Planos de Saúde e com a regulação subjacente - Lei no 9.656/98, art. 10, §4o; RN ANS no 465, arts. 17, parágrafo único, I, “c”, e 24 -, a operadora seja obrigada a fomentá-lo e custeá-lo à margem do contratado em conformidade com o legalmente autorizado, inclusive porque inviável que, à guisa de se privilegiar o objeto do contratado, seja criada obrigação desguarnecida de sustentação legal ou previsão contratual. 5. A Resolução Normativa ANS no 465, de 24 de fevereiro de 2021, ato regulatório editado por derradeiro pela Agência Nacional de Saúde – ANS no exercício dos poderes que lhe foram assegurados pelo legislador especial – Lei no 9.656/98, art. 10, §4o -, incorporando o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ressalva a possibilidade de fornecimento obrigatório de medicamento registrado na Anvisa mas sem indicação na bula para tratamento da enfermidade correlata, ou seja, medicamento para uso off label, estabelecendo, contudo, duas condições : i) que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC tenha demonstrado as evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança do medicamento ou do produto para o uso pretendido; ii) e a ANVISA tenha emitido, mediante solicitação da CONITEC, autorização de uso para fornecimento, pelo SUS, dos referidos medicamentos e produtos, nos termos do art. 21 do Decreto no 8.077, de 14 de agosto de 2013 (artigo 24 da resolução). 6. A Resolução Normativa ANS no 465, de 24 de fevereiro de 2021, de forma textual e expressa, na conformação dos poderes normativos conferidos ao órgão regulador pelo legislador especial (art. 2o), estabelecera que, para fins de cobertura, considera-se taxativo o rol de procedimentos e eventos em saúde disposto na Resolução Normativa e seus anexos, podendo as operadoras de planos de assistência à saúde oferecer cobertura maior do que a obrigatória, por sua iniciativa ou mediante previsão no instrumento contratual referente ao correto plano de saúde, devendo essa preceituação ser observada como forma de ser prestigiada a segurança jurídica, resguardado o direito posto e a autonomia de vontade, conquanto se esteja no ambiente de negócio especial com substancial alcance social. 7. A consideração como taxativo, para fins de cobertura mínima e obrigatória, o rol de procedimentos e eventos em saúde estabelecido pelo órgão setorial, sem criar restrições para ampliação mediante construção contratual (RN ANS no 465.21, art. 2o), tem relevo substancial no ambiente das relações obrigacionais, inclusive as de índole consumerista, à medida em que se considerá-lo como meramente exemplificativo, legitimando que seja elastecido de conformidade com apreensão do exegeta mediante ponderação da prescrição médica segundo doença acobertada, diante da liberdade que o assiste, se desconsidera que se está no ambiente duma relação obrigacional de natureza bilateral, comutativa e onerosa, ainda que de natureza aleatória, onde as coberturas são pautadas, pois, pelo convencionado, por expressarem as mensalidades avençadas, tornando a única obrigação certa a mensalidade convencionada, relegando-se a álea natural do contratado segundo os riscos previstos. 8. A posterior padronização do fármaco pelo órgão setorial regulador de vigilância sanitária, mediante “Inclusão de Nova Indicação Terapêutica no País”, assimilando a ampliação do espectro de atuação do medicamento para o tratamento da doença que aflige a consumidora, não mais tratando-se de uso experimental (off label), tendo sido incorporado pela Resolução Normativa N° 465/ANS/2021, em seu Anexo II, referente às Diretrizes de Utilização, como Terapia Antineoplásica Oral para tratamento do câncer de mama, com indicação para “[tratamento] de pacientes adultos com câncer de mama avançado ou metastático, com receptor hormonal positivo (HR positivo) e receptor do fator de crescimento epidérmico humano 2 negativo (HER2 negativo)”, enseja a apreensão de que a pretensão cominatória direcionada a compelir a operadora à cobertura deve ser acolhida, porquanto ingressara a prestação no rol de coberturas mínimas reputadas por obrigatórias. 9. Assimilada a nova utilização do fármaco para a patologia da qual padece a demandante, transmudando-se, a partir dos diversos estudos promovidos pelos especialistas e consoante ratificação da agência reguladora nacional, de sua origem experimental, cuidando-se, pois, de medicamento antineoplásico de uso oral, está previsto como sujeito à cobertura obrigatória por parte das operadoras de planos de saúde, por força do comando deontológico enunciado pelo art. 12, inc. I, alínea “c”, da Lei n° 9.656/1998, que estatui, para esses e outros casos, a cobertura mínima exigida das entidades que mantém planos privados de assistência à saúde. 10. Conquanto a modulação regulamentar e fática posterior enseje a manutenção da obrigação de fazer individualizada, mas ausente inadimplemento contratual ou ato ilícito imputáveis à operadora de plano de saúde, porquanto a negativa originalmente estivera arrimada na exclusão quanto a tratamentos experimentais, exaure-se a gênese da responsabilidade civil, que é o ilícito que irradia dano, pois, inexistindo ilícito, não se configura a responsabilidade civil e a conseguinte obrigação de indenizar, deixando o direito invocado desguarnecido, pois lhe falta o elemento essencial da responsabilidade civil, qual seja, a conduta antijurídica, à medida em que, não aferido o agitado descumprimento contratual por parte da fornecedora, sua postura reveste-se de liceidade e qualifica-se como exercício legítimo dos direitos que lhe eram resguardados. 11. Apurado que, à época em que negara o custeio almejado, a operadora atuara no exercício regular do direito que a assiste de apreender a efetiva cobertura do tratamento demandado como pressuposto para seu custeio, negando cobertura a tratamento experimental por compreender o uso de medicamento off label cujo uso não fora corroborado pelos órgãos governamentais para tratamento da doença que afligira a segurada, não afetando a destinação do contrato, a negativa é impassível de ser traduzida como abuso de direito e ato ilícito, obstando que seja interpretada como fato apto a afetar a incolumidade dos atributos da personalidade da beneficiária do plano (CC, arts. 188, I, e 927; Lei no 9.656/98, art. 10, I; RN ANS no 465/21, arts. 2o, 17, par. único, I, “c”, e 24). 12. Elucidada a lide pelo órgão judicante mediante enquadramento da controvérsia e dos fatos aos dispositivos legais que lhes confere regulação, carece de lastro material pretensão direcionada a que o Juízo enfrente à exaustão toda e qualquer tese suscitada ou dispositivo legal aventado pelo recorrente, pois o que deve sobressair é a efetiva resolução da questão submetida a julgamento, ainda que a parte discorde dos fundamentos em relação aos quais a decisão colegiada se estribara, não se obstaculizando, com isso, o eventual acesso às instâncias superiores, em caso de eventual irresignação com o que restada decidido. 13. O parcial acolhimento da pretensão formulada, resultando em êxito e decaimento iguais, enseja a caracterização da sucumbência recíproca e proporcional, emergindo da inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem rateadas de forma a serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual, restando vedada a compensação (CPC, Artigos 85, § 14, e 86). 14. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. Unânime. A recorrente aponta violação ao artigo 10, inciso I e §4o, da Lei no 9.656/98, sustentando ser legítima a negativa do medicamento prescrito, uma vez que não estaria incluído no rol de cobertura obrigatória da ANS, que seria taxativo. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892, e CAMILLA DIAS GOMES LOPES DOS SANTOS, OAB/DF 56.709. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892, e CAMILLA DIAS GOMES LOPES DOS SANTOS, OAB/DF 56.709. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024